Tribunal: TJMT
Processo: 39576-53.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 06/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
06/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 631392-2 / 2020
Quinta-feira, 6 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80395761420198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80395761420198110001
Requerente: MARCOS ALEXANDRE FRANCISCO
Requerido: CONNECT MOBILE
Beneficiário: MARCOS ALEXANDRE FRANCISCO
Conta Judicial 2600119029955
Valor: R$ 2.362,80 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)
Autorizado: MARCOS ALEXANDRE FRANCISCO
CPF/CNPJ: 911.436.831-53
Data de Emissão: 06/08/2020
Titular Conta MARCOS ALEXANDRE FRANCISCO
CPF/CNPJ Titular Conta 911.436.831-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2960 390810 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1047167183 1/1